Tribunal: STF
Processo: ARE 1330427
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 114.733/2023  



    Trata-se de pedido destaque do julgamento do presente agravo regimental, incluído na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    O requerente sustenta que,  



    ”06. A situação aqui delimitada é de um processo extremamente complexo e que possui diversos pontos que necessitam de uma análise mais detida dos Ministros que as letras frias do papel. Ainda que seja possível o envio de eventuais vídeos, há de considerar que a ação mencionada é emblemática e representa forte anseio na sociedade alencarina, e quiçá na brasileira. 



    07. Inicialmente, convém mencionar que o processo possui mais de 60 mil laudas. Evidente que as manifestações escritas acabam por refletir a grandeza do processo, com petições que beiram ao tamanho de teses acadêmicas. 



    08. Diante de petições com a magnitude que tem, a oralidade do processo consegue ser um contraponto para melhor verificação das teses. A oralidade é garantida com a possibilidade dos despachos com os Ministros, e com a possibilidade de sustentações orais, as quais demonstram o mais puro trabalho e respeito à advocacia com o direito de fala. 



    09. Pois bem, este caso merece uma atenção especial diante da intrínseca relação com os limites da advocacia e com os reflexos no Poder Judiciário Alencarino, tendo como polos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e diversos advogados que receberam reconhecimento local”. (Documento eletrônico 1870, p. 2)



    Pelo exposto, requer-se o destaque do julgamento virtual, com início previsto para o dia 20/10/2023, para julgamento presencial ou semi-presencial síncrono, com a possibilidade de sustentações orais em tempo real (documento eletrônico 1870).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Não há o que deferir. Os presente agravo regimental foi interposto contra decisão assentada em orientações jurisprudenciais fixadas pela Suprema Corte, relacionadas às seguintes questões: (i) indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial (Tema 424 de repercussão geral); (ii) limites da coisa julgada, ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional - quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional (Tema 660 de repercussão geral); (iii) ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema 339 de repercussão geral); (iv) ofensa à individualização e dosimetria da pena; (v) regime inicial de cumprimento de pena; (vi) violação do princípio do duplo grau de jurisdição; (vii) e aplicação da Súmula 279 e reanálise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.  



    São temas, como visto, com jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte e que serão revistos em ambiente virtual pelos Ministros integrantes da Primeira Turma.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.  



Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator